Tribunal: TJMT
Processo: 0001830-60.2015.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001830-60.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Reivindicação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 001.348.608-02 (APELADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (APELANTE), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE QUE O
CUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA RECAIU SOBRE PORÇÃO DE ÁREA DE
SUA PROPRIE
DA
DE
- AUSÊNCIA DE PROVA
DA CONSTRIÇÃO
– REFORMA
DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Para o cabimento dos embargos de terceiros é essencial a existência de constrição judicial
realizada em razão de
determinada finalidade.
Se
ausente a prova que a constrição recaiu sobre seu imóvel sem fazer prova para tanto, o que demonstra que, em verdade, a apelada pretende verdadeira proteção possessória e não a desconstituição de ato de constrição judicial, muito provavelmente diante do conhecimento das diversas ações propostas pela
embargada
que recaem sobre
grande porção de área
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
.,
contra sentença que nos Embargos de Terceiros nº 0001830-60.2015.8.11.0012,
ajuizada por
ANA LUCIA DOS SANTOS
,

julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e determinar a manutenção da embargante na posse do imóvel objeto da matrícula nº 581, do CRI de N
ova Xavantina-MT, com a condenação da embargada
Araés
, ao pagamento das custas processuais e honorá
rios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que propôs ação reivindicatória que estava sob comodato verbal
, outrora firmado com o Sr. Ricardo de Babo Mendes, aqui litisconsorte e convivente da apelada.

Diz que a liminar de reintegração de posse concedida em seu favor foi devidamente cumprida
em 03-8-2015
, com certidão devidamente

assinad
a
por
Antônio de Oliveira,
funcionário do Sr. Ricardo (requerido na reivindicatória).

Após, a ora apelada Ana Lucia ajuizou os embargos de terceir
os ao fundamento de que a liminar possessória foi cumprida em terras suas, o que não é verdade
, porquanto ausente provas dos fatos constitutivos da autora (artigo 373, I, do CPC).
Nesse sentido, a mera improcedência da ação reivindicatória ajuizada pela apelada não conduz, por si só, a procedência dos presentes Embargos de Terceiros.

Defende a reforma da sentença frente a certidão do oficial de justiça que guarda fé-pública e ausente prova em contrário
, no sentido de que a posse ou propriedade
da suposta posse da apelada
fora esbulhada, por força da liminar concedida na reivindicatória.

Nas contrarrazões, a apelada
pede o desprovimento do apelo
ao fundamento de que os
documentos que comprovaram não somente a propriedade (Escritura Pública de Compra e Venda), como também a posse da apelada/embargante na área litigiosa – posto que quando a apelada tomou conhecimento da constrição a ser efetivada pelos oficiais de justiça, a mesma se encontrava na posse da área.
Pede o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios
em grau de recurso nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 175588657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros nº 0001830-60.2015.811.0012 ajuizados por
ANA LUCIA DOS SANTOS,
em desfavor de
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA e RICARDO DE BABO MENDES.

Em síntese, a apelada ajuizou a presente ação ao fundamento de que o cumprimento da liminar concedida na Ação Reivindicatória nº 0000
888-28.2015.811.0012 recaiu sobre porção de área que tem propriedade e posse.

Já a apelante, embargada ARAÉS MINERAÇÃO LTDA., assegura que não há o menor indício de prova, por menor que seja, que o cumprimento da liminar outrora deferida tenha efetivamente recaído sobre porção de área da Embargante, ora apelada.

Pois bem. Em que pese a autora ter comprovado ser proprietária do imóvel de 693,40ha, objeto da Matrícula nº 581 Cartório 1º Ofício de Nova Xavantina, adquirida em 06-10-1999, por meio de Escritura Pública de Compra e venda firmada com os anteriores proprietários Lourival Brito Lira e Aldenora Galvão Lira, como se vê do R-08-581 (id 63487508- pág. 25), não há, por outro lado, a prova de que o cumprimento da liminar na ação reivindicatória tenha recaído sobre referida porção de terras.

Com efeito, o ato que supostamente culminou na constrição de imóvel da apelada, se deu por força do cumprimento da liminar na reivindicatória (id 170291744 fl. 196 – autos da Reivindicatória), cujo mandado foi assinado pelo Sr. Antonio de Oliveira, na data de 03-8-2015, as 10h.

Da certidão expedida pela Oficiala de Justiça, Virginia Bastos, o seguinte teor (id 170291744 fl. 198 – autos da Reivindicatória), responsável pelo referido cumprimento da liminar:

Em que pese o fundamento da sentença, efetivamente não há prova de que o cumprimento à liminar na ação petitória, tenha recaído sobre posse ou propriedade da ora apelada.

Vê-se do conteúdo da certidão a informação de que o Sr. Antonio de Oliveira recebeu o mandado, ocasião que informou que a área estava arrendada para Gilberto Faese, e no local residiam, o vaqueiro, Sr. Adriano Reis de Abreu, o próprio Sr. Antônio e família e outro funcionário chamado Osvaldo, sendo certo que em nenhum momento foi nominada ou citado o nome da ora apelada, caso em que não há como reconhecer que Ana estava na posse no momento da constrição, frente a total ausência de prova neste sentido.

Destaca-se, uma vez mais, que a mera escritura pública de compra e venda da área objeto da matrícula 581, firmada entre a apelada e Lourival Brito Lira e sua mulher, por si só não tem o condão de comprovar que houve constrição sobre o patrimônio da recorrida (id ID 63487508, fls. 59/63).

Saliento que para o cabimento dos embargos de terceiros é essencial a existência de constrição judicial e considera-se constrita a pois quando efetivamente houver sido aprendida e sujeitada por ordem judicial à determinada finalidade.

Ocorre que como ja dito, ausente a prova que a constrição recaiu sobre seu imóvel sem fazer prova para tanto, o que demonstra que, em verdade, a apelada pretende verdadeira proteção possessória e não a desconstituição de ato de constrição judicial, muito provavelmente diante do conhecimento das diversas ações propostas pela ora apelante que recaem sobre mais de 10.000hectares na região.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por
ANA LUCIA DOS SANTOS
, com a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024